Tribunal: TJBA
Processo: 8006024-12.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006024-12.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ZILDA JUSTINA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DO CPF DA EXECUTADA. DESCUMPRIMENTO PELO EXEQUENTE. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO GENÉRICA. INÉRCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. No caso, não se cogita de indeferimento liminar por ausência de dado cadastral, mas sim do descumprimento de determinação judicial proferida no curso da execução, voltada a viabilizar a prática de ato essencial ao prosseguimento do feito. A recusa do exequente em atender ao comando judicial, sem justificativa concreta e sem apresentar alternativa apta a suprir a necessidade processual identificada pelo Juízo, configura inércia processualmente relevante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8006024-12.2022.8.05.0004, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como apelante o Município de Alagoinhas e como apelada Zilda Justina de Oliveira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .